Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717824-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYENNE KAMILA ALENCAR DA SILVA, WELLINGTON ALVES DA SILVA AGRAVADO: CRIXA - CONDOMINIO VI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus RAYENNE KAMILA ALENCAR DA SILVA e WELLINGTON ALVES DA SILVA, em face de decisão de ID 228512396 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0700251-32.2024.8.07.0012), ajuizada por CRIXA CONDOMINIO VI, deferiu a penhora dos direitos da parte executada sobre o imóvel descrito na certidão de ID 183542413 dos autos de origem; determinou a expedição de mandado de intimação da penhora e avaliação do bem e a expedição de ofício ao cartório para promover a averbação da penhora. Por meio da decisão de id 71555095, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (id 72477558), a ré agravante suscita preliminar de perda do objeto recursal, uma vez que as partes formalizaram acordo. Intimados os agravantes para se manifestarem sobre a perda do objeto, estes se manifestaram no ID 73439475, confirmando a realização de acordo com a parte agravada e reconhecendo a perda do objeto do presente recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença em 27/06/2025 (ID 240353184), que extinguiu o feito executivo, com julgamento do mérito, homologando o acordo celebrado entre as partes. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora